Tribunal: STJ
Processo: 2239615-08.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189309 - SP(2026/0064401-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELISEU DIAS DE RAMOS
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
2. O agravante sustenta que as razões recursais lograram afastar o óbice da
e que a
Súmula 7/STJ
pretensão declinada no recurso não enseja o revolvimento fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela
, impede o conhecimento do agravo em
art. 932
Súmula 182/STJ
recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
, sendo insuficientes
Súmula 182/STJ
alegações genéricas ou insistência no mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
;
.
art. 932; Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56693134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0550b166-cd06-4139-a1a7-73e4ec9aa3dc

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP
AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
128.660/SP,
24.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0550b166-cd06-4139-a1a7-73e4ec9aa3dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189309 - SP(2026/0064401-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELISEU DIAS DE RAMOS
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
2. O agravante sustenta que as razões recursais lograram afastar o óbice da
e que a
Súmula 7/STJ
pretensão declinada no recurso não enseja o revolvimento fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela
, impede o conhecimento do agravo em
art. 932
Súmula 182/STJ
recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
, sendo insuficientes
Súmula 182/STJ
alegações genéricas ou insistência no mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56693356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 12c13cf1-39ac-4697-8277-bc6908c377e2

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
;
.
art. 932; Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP
AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
128.660/SP,
24.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ELISEU DIAS DE RAMOS
decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
, não conheceu
Súmula 182/STJ
do agravo em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ, fls. 644 - 645).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o agravo em recurso especial
demonstrou a inaplicabilidade da
à hipótese dos autos, devendo ser afastado o
Súmula 7/STJ
óbice da
.
Súmula 182/STJ
Afirma que a controvérsia deduzida no recurso especial não demanda reexame do
conjunto fático-probatório, pois parte das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão
recorrido, limitando-se à correta interpretação dos arts. 33, § 2o, "b", 215-A e 217-A, todos do
Código Penal.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o Ministro Presidente desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial pelo óbice da
, uma vez que o agravante deixara de
Súmula 182/STJ
infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente a
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56693356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 12c13cf1-39ac-4697-8277-bc6908c377e2

Afinal, quanto à aplicação da
, o agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não foi feito. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
É dizer, não basta afirmar que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Documento eletrônico VDA56693356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 12c13cf1-39ac-4697-8277-bc6908c377e2

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 12c13cf1-39ac-4697-8277-bc6908c377e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0064401-1
AREsp 3.189.309 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018323020258260378 00022103920168260624 18323020258260378
1832302025826037800022103920168260624 22103920168260624
22396150820258260000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISEU DIAS DE RAMOS
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELISEU DIAS DE RAMOS
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550<5908944407@
2026/0064401-1 - AREsp 3189309 Petição : 2026/0026091-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:39
Código de Controle do Documento: CBAB3120-9F92-4D59-A957-364ECCE7225C